Tribunal: TJDFT
Processo: 0721300-08.2024.8.07.0020
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Ementa: Processual civil. Embargos de declaração na apelação cível. Obscuridade. Correção. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deixou de esclarecer pontos essenciais à correta compreensão dos fatos, especialmente quanto à instituição financeira com a qual foi firmado o acordo e à origem do gravame que limita o uso do veículo.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve obscuridade no acórdão embargado quanto à instituição financeira envolvida no acordo; e (ii) estabelecer se é cabível a correção da obscuridade identificada.
III. Razões de decidir
3. O art. 1.022, do CPC, dispõe que cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, para corrigir erro material.
4. Verificando-se que o acórdão embargado deixou de esclarecer pontos essenciais à correta compreensão dos fatos, especialmente quanto à instituição financeira com a qual foi firmado o acordo e à origem do gravame que limita o uso do veículo, deve-se dar provimento ao recurso para sanar o vício apontado.

IV. Dispositivo
5. Embargos de declaração providos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 20090110036508, Rel. Des. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, j. 5/6/2019.